Tribunal: TJMT
Processo: 1000929-04.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000929-04.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SEBASTIAO MARTINS CARDOSO - CPF: 206.403.071-91 (RECORRENTE), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000929-04.2019.8.11.0055

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO S/A

Recorrido(s):

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A

SEBASTIAO MARTINS CARDOSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – MULTA COMINATÓRIA – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O valor da multa cominatória pode ser modificado, caso se verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e julgou extinto o feito, com fundamento no art. 924, II do NCPC.

Irresignada com a decisão, a parte Recorrente se insurge em grau de recurso sustentando a inexigibilidade da astreintes frente ao não descumprimento da obrigação de fazer então imposta, além de sua desproporcionalidade, o que caracterizará enriquecimento sem causa da parte Recorrida. Assevera que a multa é excessiva. Em razão do excesso, pugna pela redução do valor.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, refutando as razões recursais expostas.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Da consulta aos autos, verifico que o Recorrente deixou de cumprir com a determinação imposta em
sede de liminar (ID 48549999), para a suspensão dos descontos dos serviços questionados nos autos, sob pena de multa fixa no valor de R$1.000,00 (mil reais) para cada cobrança feita em desconformidade com a tutela de urgência deferida.

Contudo, a Ré contrariando a determinação judicial, continuou efetuando os descontos, perfazendo no total dez descontos indevidos, mostrando-se devida a condenação imposta a título de astreintes.

No entanto, o valor das astreintes, atingiu o montante de R$ 10.000,00(dez mil reais), revelando-se excessivo, impondo-se nova redução. Neste sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO LIMINAR – DESCUMPRIMENTO – MULTA DIÁRIA EXCESSIVA – REDUÇÃO - ORDEM CONCEDIDA.

1 – O juiz poderá reduzir a multa, se anteriormente fixada, revelar-se excessiva.
(
1a TRMT
– MS 962/ 2007 –J. 18.05.2007 – Rel. Dr. Yale Sabo Mendes).

Ainda:

MANDADO DE SEGURANÇA – REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE – INEXISTENCIA DE DECISÃO ILEGAL OU TERATOLÓGICA – ORDEM DENEGADA.

A decisão que reduz a multa cominatória (astreintes) não é ilegal ou teratológica diante do teor do art. 461 do CPC
. Verificando-se que o valor a ser pago a título de multa é significativamente superior àquele resultante do teto permitido na Lei dos Juizados Especiais, ou que o recebimento da mesma poderá implicar no enriquecimento da embargada, o juiz poderá reduzi-la. Incidência dos artigos 644, 645 e 461, §6o, do Código de Processo Civil. Por outro lado, tal redução não implica em ofensa à coisa julgada, porquanto o crédito resultante das astreintes não integra a lide propriamente dita, não podendo ser enquadrada, destarte, como questões já decididas relativas à mesma, de que trata o art. 471 do CPC.
(
3a TRMT
– MS 4589/ 2008 –J. 27.11.2008 – Rel. Dra. Maria Aparecida Ribeiro).

Destaco que o princípio do livre convencimento, nos termos do artigo 5o c/c 6o da Lei n. 9.099/95, faculta ao magistrado apreciar e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica,
in verbis
:

"Art. 5o. O juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica".

“Art. 6o O Juiz adotará em casa caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum”.

Assim, as normas supra colacionadas facultam ao julgador apreciar e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, com ampla liberdade para proferir decisão que considerar mais justa e equânime ao caso concreto.

Ainda, há o recente precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso acerca da multa de astreinte, cujo valor executado deve ser proporcional com o provimento jurisdicional a ser cumprido.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – APLICAÇÃO DE ASTREINTES – LEGALIDADE – ART. 461, §§ 4o E 5o DO ARTIGO 461 DO CPC – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DO VALOR – DOSAGEMEM NÚMERO DE DIAS – POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para o efetivo cumprimento das decisões judiciais e evitar a recalcitrância do obrigado, possível é a fixação de astreintes para o caso de inadimplemento da obrigação. 2. Se o valor arbitrado está dentro da razoabilidade e proporcionalidade em face da análise subjetiva da determinação imposta a ser cumprida, não há como decotar este valor. Contudo, possível se apresenta, de plano, fixar o número máximo de dias de aplicação, evitando-se, mais tarde, nova discussão a respeito de sua minoração ou majoração, como prescrito no § 6o, do artigo 461, do CPC/73, aplicável à espécie vertente. 3. Para suspensão de descontos na C/C do autor, está dentro dos parâmetros legais a dosagem de 15 (quinze) dias/multa, ao valor unitário de R$ 1.000,00/dia, já que o valor deve ser compatível com o provimento jurisdicional a ser cumprido.

(TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL AGRAVODE INSTRUMENTO No 77836/2016 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE CÁCERES RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO)

E aqui vale o registro que, a obrigação principal era a declaração de inexistência do contrato que dá supedâneo aos descontos mensais a título de Bradesco Vida e Previdência referentes a seguro de vida e seguro acidentes pessoal, ambos decorrentes de negócios jurídicos desconhecidos pelo autor e com débito em conta autorizado pela instituição financeira ré.

Insta consignar também, no ID48551982, o juízo a quo fixou em sentença a restituição do valor de R$157,30 (cento e cinquenta e sete reais e trinta centavos) de forma dobrada e a título de danos morais o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), portanto, não sendo lógica a manutenção da multa pelo descumprimento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tornando-se elevada se considerada a valoração do próprio dano moral.

A jurisprudência pátria tem sido no sentido de manter a multa no mesmo patamar da indenização almejada, como no presente caso, de onde acolho o recurso da Reclamada e reduzo a multa ao patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pelo acima exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reduzir, nos moldes do artigo 537, §1o, inciso I, do NCPC, o valor da multa cominatória, tornando definitiva na importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
que a partir desta data deverá sofrer a devida correção monetária pelo INPC e ainda juros de mora de 1% ao mês até o efetivo pagamento, EXTENSIVA À OUTRA PARTE QUE NÃO RECORREU.

Registro ainda que a atualização monetária e mora sobre valores de multas, são possíveis, desde que, sejam líquidas e fixas, nos moldes dos precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE INDEFERIDA – EXCESSO DE EXECUÇÃO - MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – POSSIBILIDADE – EXCESSO NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Incide sobre a astreinte correção monetária e acréscimo de juros legais, desde a sua fixação, de modo que não restou demonstrado o excesso de execução alegado em sede de exceção de pré-executividade, o que impõe o seu indeferimento. (AI, 101397/2014, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2014, Data da publicação no DJE 27/10/2014)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SERVIÇOS DE TELEFONIA – COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS AO LONGO DOS MESES – RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – DESCASO COM O CONSUMIDOR – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PARA A ATUALIZAÇÃO DO VALOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FORMA DE FIXAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo discussão a respeito da efetiva prestação de serviços de telefonia pela concessionária, compete a esta demonstrá-los, considerando que detém todos os meios técnicos para tanto.

Se a cobrança é indevida e não há demonstração de engano justificável, a restituição em dobro se impõe.

A cobrança indevida em fatura do serviço de telefone é circunstância capaz de gerar constrangimentos que ultrapassam o campo do mero dissabor, caracterizando prejuízo imaterial indenizável, considerando o desgaste experimentado pela consumidora com o intuito de resolver a questão na esfera administrativa, bem como a violação ao princípio da boa-fé objetiva, que caracteriza o abuso de direito.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

A fixação de multa diária pelo descumprimento de ordem judicial de ser mantida, a fim de desestimular a empresa de telefonia na prática de não observar determinações judiciais.

A correção monetária incide sobre qualquer débito decorrente de decisão judicial, inclusive, na astreinte, conforme disposição do art. 1o da Lei 6.899/81. Da mesma forma, incide os juros legais, na medida em que resultam da constituição em mora da parte descumpriu a ordem judicial.

O artigo 20, § 4o, do CPC, prevê que os honorários advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz e de acordo com o trabalho realizado pelo profissional, conforme as alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 3o, do mesmo dispositivo.(Ap, 121222/2013, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/01/2014, Data da publicação no DJE 05/02/2014).

Acaso já tenham sido liberados valores antecipados à parte autora, deverá se apurar a diferença de valores e a mesma deverá devolver, eventual excedente, caso exista, atualizado da data do levantamento pelo INPC, e anda com juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Sem custas e sem honorários, em razão do resultado do presente julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, com o provimento da pretensão recursal.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020